Tribunal: TJSP
Processo: 2251451-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a redesignação da audiência de instrução e julgamento. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Parte ré viajou a negócios na data da audiência. Ciência do ato solene com antecedência de aproximadamente quatro meses. Bilhetes de viagem que foram comprados três meses após a intimação dos advogados sobre o ato. Quebra do dever de lealdade e cooperação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a redesignação da audiência de instrução e julgamento. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Parte ré viajou a negócios na data da audiência. Ciência do ato solene com antecedência de aproximadamente quatro meses. Bilhetes de viagem que foram comprados três meses após a intimação dos advogados sobre o ato. Quebra do dever de lealdade e cooperação processuais, que afastam, à míngua de informações claras e objetivas, a hipótese de justo motivo apontada no artigo 362, §1o, do Diploma de Rito. Decisão mantida. Recurso não provido.